Tribunal: TJBA
Processo: 8001595-03.2022.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001595-03.2022.8.05.0036 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NILTON TEIXEIRA BORGES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS ERXECUÇÕES PENAIS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA COTA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu Nilton Teixeira Borges à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 69 do CP. A condenação se baseou no ingresso do réu na residência da vítima, descumprindo medida protetiva vigente, e na prática de agressões físicas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve atipicidade material da conduta relativa ao descumprimento da medida protetiva, em razão de sua suposta revogação tácita; (ii) saber se a condenação pelo crime de lesão corporal pode se sustentar unicamente na palavra da vítima, corroborada por testemunhos e laudo médico; (iii) saber se há elementos para a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do Código Penal; (iv) saber se é possível o afastamento da condenação às custas processuais com base na alegada hipossuficiência do réu. III. Razões de decidir 3. A tese de revogação tácita da medida protetiva foi afastada, pois a jurisprudência do STJ entende que sua vigência perdura enquanto houver risco à vítima, não havendo revogação automática pelo decurso do tempo. 4. A autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por laudo pericial, declarações da vítima e depoimentos dos filhos do casal, que confirmam reiteradas violações à medida judicial e condutas agressivas. 5. A tentativa de desqualificar a prova testemunhal da vítima não prospera, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente em casos de violência doméstica. 6. A alegação de reconciliação informal não autoriza a aplicação da atenuante do art. 66 do CP, tampouco a exclusão da condenação. 7. A competência para apreciação de eventual pedido de isenção de custas processuais é do Juízo das Execuções Penais. 8. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser conhecido nesta fase, devendo ser apreciado na execução penal, conforme art. 804 do CPP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença penal condenatória mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha não se submetem a prazo de validade fixo, subsistindo enquanto persistirem os riscos à vítima. 3. A aplicação da atenuante do art. 66 do CP exige demonstração concreta de arrependimento ou colaboração eficaz para o esclarecimento dos fatos. 4. A alegação de hipossuficiência econômica para fins de isenção das custas processuais deve ser apreciada na execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XLV, LIV e LVII; 93, IX; CP, arts. 24-A, 129, § 9º, 66 e 69; CPP, art. 804; Lei nº 11.340/2006, arts. 18, 19, 20, 21 e 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, REsp 2066642/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13.08.2024, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001595-03.2022.8.05.0036, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Caetité/Ba, sendo Apelante Nilton Teixeira Borges e Apelado o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer, parcialmente, do apelo, negando-lhe provimento, para manter, integralmente, a sentença penal condenatória, nos termos do voto.